Tribunal: TCU
Processo: 008.239/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por parlamentares acerca do descarte de livros no Município de Canoinhas/SC no âmbito do Projeto Mundoteca, com recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)

Inteiro teor:
Acórdão 4514/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação formulada pela Sra. Luciene Cavalcante da Silva e pelos Srs. Carlos Alberto Giannazi e Celso Luís Giannazi, respectivamente, Deputada Federal, Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo e Vereador pelo Município de São Paulo/SP, por meio da qual noticiam o descarte supostamente irregular de dois livros pela Sra. Juliana Maciel, Prefeita do Município de Canoinhas/SC, adquiridos no âmbito do Projeto Mundoteca, incentivado pela Lei Rouanet; Considerando que a peça inicial não aponta nenhuma irregularidade na execução do referido projeto, por parte da FGM Produções Culturais Ltda., mas sim na posterior utilização dos livros supostamente recebidos em doação pelo Município de Canoinhas/SC, em face do Projeto Mundoteca; Considerando que os bens móveis descartados pela Prefeita integram, por consequência, o patrimônio municipal, não estando sujeitos ao alcance desta Corte de Contas; e Considerando que, mesmo que fosse reconhecida a competência do Tribunal para tratar da matéria, a proposta seria o arquivamento dos autos, ante a baixa materialidade, uma vez que o valor do suposto dano é diminuto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade; em dar ciência desta deliberação aos autores da representação, encaminhando-lhes cópia da instrução da unidade técnica; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.239/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Ministério da Cultura e Município de Canoinhas - SC. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Carolina Bigulin Paulon Moreno (376336/OAB-SP), representando Carlos Alberto Giannazi. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.